Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. SÚMULA 269/STJ. BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO POR PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 41 do CPP estabelece os requisitos da denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, como na hipótese.
2. Proferida a sentença, não cabe mais ataque à denúncia, mas tão somente ao ato que julgou procedente a pretensão punitiva fundada em denúncia supostamente inepta.
3. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e independe de consequência fática para sua configuração.
4. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos, da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo.
5. A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendimento consolidado sobre a credibilidade do testemunho policial, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações.
6. Outrossim, o Juízo de origem fixou prazo de 5 meses para a penalidade de suspensão ou proibição de obter CNH, aquém do tempo preestabelecido no mencionado dispositivo legal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.